Tribunal: TJDFT
Processo: 0701662-78.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701662-78.2025.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A IMPETRADO: RENATA CRISTINA FARAY MELO CORREIA DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela parte requerida nos autos do processo no 0741295-82.2025.8.07.0016, no qual foi proferida decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência. Sustenta a impetrante que a decisão recorrida se baseou em elementos que não possuem a urgência da medida nem a probabilidade do direito da parte autora. Acrescenta que as companhias aéreas possuem autonomia para definir os critérios para a venda de passagens para acompanhantes de passageiros com deficiência e a decisão violou essa prerrogativa ao determinar que a impetrante venda passagem à impetrada, com base em documento que atesta a deficiência do seu filho, mas emitido por outra empresa aérea (Gol). Sendo assim, postula a concessão da segurança para reformar a decisão proferida na origem e indeferir o pedido liminar. É o breve relato. O art. 11, IV do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução n. 20/2021) prevê que compete ao relator admitir ou rejeitar ação originária, negando-lhe seguimento quando manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicada ou contrária a súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior. O art. 67, I, do Regimento Interno determina o indeferimento do Mandado de Segurança quando não for o caso ou lhe faltar alguns dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para impetração. No caso, ausentes os requisitos legais para a impetração do writ. O ato judicial qualificado pela impetrante como ilegal possui fundamento jurídico e racionalidade suficientes para sustentar a decisão do julgador de origem. Registre-se que poderia a impetrante manejar os embargos declaratórios para tentar reverter a conclusão do juízo, sem a necessidade imediata de impetrar o presente mandamus. Assim, conquanto os argumentos da impetrante sejam importantes para a causa e possam fragilizar a tese da parte autora, não pode afirmar possuir a Latam direito líquido e certo na pretensão ora perseguida. Não se considera ilegal uma decisão que adota posicionamento possível e razoável dentro do ordenamento jurídico. Além disso, não se verifica manifesta teratologia na decisão proferida, que apresentando as razões para a não concessão da tutela liminar, indeferiu o pedido da parte autora. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do artigo 10 da Lei 12.016/09 e artigo 67, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Comunique-se o juízo da origem. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.